Tribunal: TJBA
Processo: 8050027-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050027-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO RAFAEL FONSECA GOMES DE JESUS

Advogado(s)
:
LARISSA KAREN DACTTES

AGRAVADO: ITALO COSTA MACHADO

Advogado(s)
:
OTAVIO VINICIUS OLIVEIRA FELICIO, SOPHIA GUIMARAES NUNES DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RENÚNCIA À PROTEÇÃO. LEILÃO REGULAR. PREÇO NÃO VIL. ARREMATANTE DE BOA-FÉ. DIREITO DE PROPRIEDADE. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 ao bem de família não é absoluta, admitindo exceções expressas, dentre as quais se destaca a execução de crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel, nos termos do art. 3º, inciso II.

II - Ao oferecer o imóvel em garantia fiduciária, o devedor renuncia à proteção legal do bem de família, não podendo invocá-la posteriormente para obstar a consolidação da propriedade e a eficácia do leilão extrajudicial.

III - Caracteriza-se preço vil apenas quando a arrematação não alcança, ao menos, a metade do valor da avaliação. Arrematação por aproximadamente 67% do valor avaliado não configura vício.

IV - O arrematante de boa-fé, regularmente habilitado em leilão extrajudicial, adquire o direito de propriedade sobre o imóvel e, por consequência, o direito de ser imitido em sua posse, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

V - A mera alegação de interesse reflexo de menor em processo de natureza patrimonial não justifica, por si só, a prevalência sobre o direito de propriedade legítimo de terceiro de boa-fé.

VI - Nega-se provimento ao recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050027-59.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravante
DIEGO RAFAEL FONSECA GOMES DE JESUS
e, como Agravado,
ITALO COSTA MACHADO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora